Tribunal: TJBA
Processo: 8026381-88.2023.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8026381-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CRIME CONTRA HONRA. TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. PRELIMINARES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS EM AGRAVO INTERNO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PARA O DELITO DE DIFAMAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. OFENSAS PROFERIDAS POR PREFEITO MUNICIPAL EM ENTREVISTA CONCEDIDA À EMISSORA DE RÁDIO E POR MEIO AUDIOVISUAL EM SEU PERFIL PÚBLICO NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE PARA CONDENAR O RÉU EDUARDO LIMA VASCONCELOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, APONTANDO-O COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 139,
CAPUT
(DUAS VEZES) C/C ARTIGO 141, II, E 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO E PENA MULTA DEFINIDA EM 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXANDO-SE O VALOR DO DIA-MULTA, EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO COMPETENTE JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

CASO EM EXAME

Ação Penal Originária proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Eduardo Lima Vasconcelos Prefeito do Município de Brumado, pela suposta prática de dois crimes de difamação contra Rui Costa dos Santos, então Governador do Estado da Bahia, em razão de manifestações divulgadas, em 29/06/2022 e 06/07/2022, em perfil público do réu na rede social Instagram, nas quais lhe imputou fatos ofensivos à reputação, associados à defesa do tráfico de drogas e do narcotráfico. A defesa suscitou preliminares de incompetência do órgão julgador, necessidade de reabertura da instrução e ilegitimidade ativa do Ministério Público, além de requerer, no mérito, absolvição por atipicidade e ausência de dolo ou, subsidiariamente, o afastamento do concurso material.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as declarações divulgadas pelo réu em duas datas distintas configuram o crime de difamação com incidência das majorantes do art. 141, II, e § 2º, do Código Penal; e (ii) estabelecer se as condutas caracterizam concurso material de crimes contra a honra.

RAZÕES DE DECIDIR

A Defesa arguiu preliminar de ilegitimidade do Colegiado para julgamento do feito, alegando que, no caso dos autos, trata-se a acusação de crime de difamação atribuído ao Réu, sem relação com o cargo de Prefeito, não guardando conexão com a função pública que exerce, suscitando a incompetência dessa Câmara Criminal para o julgamento; suscitou preliminar de reabertura da instrução e de ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação penal.

Cumpre registrar que as preliminares suscitadas pela Defesa já foram objeto de apreciação anterior por este Órgão Colegiado, no julgamento do Agravo Interno interposto nos autos, (ID 78324559), ocasião em que os fundamentos defensivos foram expressamente rebatidos e rejeitados à unanimidade.

O conjunto probatório, formado por vídeos, documentos e prova oral, comprova a materialidade e a autoria das condutas atribuídas ao réu.

As expressões utilizadas pelo acusado não constituem crítica política genérica, mas imputação de fatos ofensivos à reputação da vítima, ao associá-la à defesa do tráfico de drogas, ao narcotráfico e à recomendação de que jovens façam “delivery” de drogas.

Restou caracterizado o
animus diffamandi
porque o acusado divulga, de forma refletida e em rede social, conteúdo que extrapola os limites da liberdade de expressão e da divergência político-ideológica, atingindo a honra objetiva do então Governador.

Aplica-se a majorante do art. 141, II, do Código Penal porque a ofensa recai sobre funcionário público em razão de suas funções, e aplica-se a majorante do art. 141, § 2º, do Código Penal porque a divulgação ocorre em rede social.

Reconhecimento do concurso material porque o réu pratica duas condutas autônomas, em datas distintas, 29/06/2022 e 06/07/2022, mediante publicações diversas, o que afasta a alegação defensiva para descaracterizar a cumulação das penas.

DISPOSITIVO E TESE

Ação penal originária procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária n. 8026381-88.2023.8.05.0000, em que figuram, como autor, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Réu, EDUARDO LIMA VASCONCELOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA , nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA